Tribunal: STF
Processo: HC 216316
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre da Silva Andrade, apontando-se como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 732.112/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática de homicídio qualificado.



    A defesa alega, em síntese: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva e insuficiência dos indícios de autoria; ii) falta de contemporaneidade da medida; iii) cabimento de medidas cautelares menos gravosas, aludindo às condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.



    Por tais motivos, requer seja revogada a prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. TEMOR DE TESTEMUNHA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Consoante precedentes desta Quinta Turma, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019 e HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). 



2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, no momento em que ela estava conversando com amigos em uma calçada. Conforme se extrai do caderno processual, o delito teria sido motivado por disputa relacionada a dívida de tráfico de drogas. Além disso, o agravante responde a outro processo por crime doloso contra a vida, circunstância que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



5. Ademais, a segregação cautelar se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da penal e a conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado se encontra foragido do distrito da culpa, em local incerto, e há notícia de temor externado por testemunha que presenciou os fatos. 



6. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



7. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 



8. Não se vislumbra ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (5/7/2017) e o decreto preventivo (26/8/2020), pelo que se depreende, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva do agravante, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados e os sérios indicativos de que, uma vez solto, o acusado voltará a delinquir. 



9. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 9).



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão emanada daquela Corte aponta a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi, conforme consignou o Ministro Ribeiro Dantas:



    (...)



    “A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    (...)



    Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a periculosidade social do agente, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    No tocante à ausência de contemporaneidade assentou:



    “Embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (5/7/2017) e o decreto preventivo (26/8/2020), pelo que se depreende, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva do agravante, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados e os sérios indicativos de que, uma vez solto, o acusado voltará a delinquir.” 



    Nesse sentido, o aresto questionado não divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente